Tribunal: STF
Processo: ARE 1511090
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM  PARTE,  E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 21 DA LACP – ART. 6º, VIII, DO CDC – DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EMPRESA-APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE FAZER – MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    O art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações civis públicas (art. 21, LACP) e prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova ‘quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que o princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para o réu o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente, ônus que a empresa-apelante não se desincumbiu na espécie. 



    No caso concreto, o laudo pericial, juntamente com as demais provas existentes nos autos – especialmente aquelas produzidas pelo Ministério Público Estadual – garantem a certeza das irregularidades ambientais detectadas no serviço de esgotamento sanitário, nos Córregos Taquaruçu/Acampamento, situado em Bodoquena/MS, proporcionando ao julgador a avaliação suficiente da prova para a decisão de mérito, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Como consectário, deve ser mantida a condenação às obrigações de fazer, porquanto de acordo com a totalidade do conjunto probatório. 



    Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 294).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, e 37, caput e § 6º, da Constituição da República (CRFB). Afirma que “já vem cumprindo as determinações impostas de forma eficiente, sendo assim, a decisão recorrida não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, eficiência, dentre outros”, aduzindo realizar o monitoramento da qualidade da água do corpo receptor, conforme o respectivo Plano de Auto Monitoramento (PAM). 



    2.1 Sustenta, ainda, que as medidas determinadas quanto à adequação da estação de tratamento de esgoto (ETE) ferem o princípio da economicidade e não possuem justificativa técnica. Destaca que, em virtude da sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, deve cumprir as exigências legais como a realização de licitação e o controle do Tribunal de Contas, a justificar o pleito de elastecimento do prazo para o cumprimento da condenação imposta. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento à apelação interposta (e-doc. 328).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 342).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660, no tocante à suscitada ofensa ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, da CRFB sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    5. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Ademais, foi elaborada perícia técnica, que teve como objetivo a realização de visitação ao local e da elaboração de levantamento técnico ambiental em áreas urbana e rural do Município de Bodoquena/MS, para constatar o lançamento irregular de esgoto tratado nos Córregos Taquaruçú/Acampamento, que possui baixa vazão e seca naturalmente durante o período da estiagem, além de degradar a área de preservação permanente dos cursos hídricos, bem como para verificar irregularidades no funcionamento do sistema de tratamento de esgoto sanitário e seu despejo final (f. 804/840).



    (...)



    Da análise desse laudo pericial, constato que se trata de trabalho suficientemente constituído de elementos factuais que garantem a certeza das irregularidades ambientais detectadas no serviço de esgotamento sanitário, nos Córregos Taquaruçu/Acampamento, situado em Bodoquena/MS, o que, juntamente com todas as demais provas existentes nos autos – especialmente aquelas produzidas pelo Ministério Público Estadual – proporcionam ao julgador a avaliação da prova para a decisão de mérito, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. 



    Pois bem. Diante da síntese processual feita e da análise dos elementos probatórios produzidos nos autos, tenho que a sentença não merece reparos. 



    Isso porquanto, muito embora as alegações trazidas pela empresa-apelante em sede recursal, no que diz respeito a desnecessidade ou impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer determinadas na sentença, verifico que houve demonstração suficiente, através do laudo pericial e demais elementos probatórios, da necessidade de cumprimento de tais obrigações, em prol da preservação e conservação do meio ambiente no local. 



    Considero, especialmente, que cabia à empresa-apelante a demonstração de que não houve irregularidade ambiental, nos termos apontados pelo Ministério Público Estadual na petição inicial, em decorrência da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, o que não ocorreu na espécie. 



    Em vista disso, e observando-se o princípio do poluidor-pagador – expressamente acolhido pela Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 14, § 1º –, do princípio da precaução e do princípio in dubio pro natura, incumbe ao responsável pela conservação do meio-ambiente cultural demonstrar a inexistência de degradação a este, posto que sua responsabilidade, nessa esfera, é objetiva. 



    Ainda, pontuo que as alegações recursais configuram quebra da boa-fé objetiva e se apresenta como comportamento contraditório, que não pode prevalecer (venire contra factum proprium), tendo em vista que a empresa-apelante uma vez concordou com a prática de condutas voltadas a regularização das falhas apuradas no serviço de esgotamento sanitário e assim firmou acordo com as partes (f. 411).” (e-doc. 294, p. 20-24).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei federal nº 6.938, de 1981. Assim, para divergir do asseverado e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Determinação de realocação de estação de tratamento de esgoto. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.242.440-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p.  10/04/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM DATA ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V - Incabível a majoração de honorários, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão do Tribunal de origem publicada sob à égide do CPC/1973. VI - Agravo regimental parcialmente provido para afastar a majoração de honorários.”



    (ARE nº 1.089.074-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 06/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 840.376-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/11/2011, p. 1º/12/2011).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nesta extensão, nego-lhe provimento. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator